Tribunal: TJDFT
Processo: 0730129-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA REALIZADA. ATO EXPROPRIATÓRIO PERFEITO, ACABADO E IRRETRATÁVEL (ART. 903, CPC). POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS VALORES OBTIDOS NA HASTA PARA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de remessa de valores obtidos na venda de imóvel em hasta pública, que estão vinculadas ao juízo da 20a Vara Cível de Brasília, ao processo de recuperação judicial da empresa agravante.
2. No caso específico dos autos, não há elementos para a reforma da decisão agravada.
2.1. O deferimento da recuperação judicial da devedora ocorreu meses após a venda judicial dos bens penhorados e se efetivou em data posterior à assinatura das cartas de arrematação pelo juiz, quando o ato expropriatório já se reputava perfeito, acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, os valores arrecadados não integram mais o acervo patrimonial da executada, razão pela qual não há óbice ao levantamento pelo credor.
2.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “1. No caso dos autos, a adjudicação do bem imóvel objeto da lide foi requerida e deferida quase um ano antes de realizado o pedido de recuperação judicial. Logo, na esteira dos precedentes desta egrégia Corte, o Juízo da execução é o competente para ultimar os atos relativos à adjudicação. 2. Não foi, assim, demonstrado que o objeto do litígio envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o bem foi praceado e arrematado quase um ano antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.” (2a Seção, AgRg no CC 128.301/PE, rel. Min. Raul Araújo, DJe 15/12/2014).
3. Agravo improvido.